Tribunal: TJSP
Processo: 2030413-30.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam – Erro material constatado – Dissonância entre o conteúdo do voto e a tira de julgamento – Eg. Turma Julgadora que decidiu em sessão que era caso de não conhecimento do agravo de instrumento – Vício corrigido – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam – Erro material constatado – Dissonância entre o conteúdo do voto e a tira de julgamento – Eg. Turma Julgadora que decidiu em sessão que era caso de não conhecimento do agravo de instrumento – Vício corrigido – Embargos acolhidos.